Tribunal: TJMT
Processo: 1024751-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024751-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ANTONIO DUARTE SALES - CPF: 046.403.886-32 (EMBARGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1024751-85.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de n. 1006768-52.2019.8.11.0041 onde litiga com GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES E OUTRO perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 168587164 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 168865196 que não restou observado que o contrato não poderá ser rescindido na forma proposta nos autos, considerando que o mesmo é regido por Lei Especial (Lei nº 9.514/97), e consequentemente a manifestação de rescisão apresentada nos autos não poderá ser acolhida diante da impossibilidade jurídica do pedido

Aduz que não estamos diante de um simples contrato de compromisso/promessa de compra e venda de imóvel, estando diante de um contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, cuja a forma de resolução é regida pela Lei nº 9.514/97.

Requer o pronunciamento judicial as teses depreendidas nestes respectivos embargos de declaração, para fins de prequestionamento dos artigos 26, 27 28 e 29 da Lei n. 9.514/97 e artigo 300 do Código de Processo Civil, restando estabelecido os respectivos efeitos infringentes com capacidade de modificação do julgado e viabilidade de eventual interesse na interposição de Recurso Especial.

Contrarrazões sob ID. 169803669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Demonstrado nos autos que os agravados não têm qualquer interesse em prosseguir no avençado, assistem-lhes o direito à suspensão da cobrança das taxas de condomínio, a partir do momento que solicitou a desistência do contrato, enquanto as partes discutem o valor da multa e o quantum a ser devolvido aos compradores em razão da desistência unilateral, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade ser analisada em momento oportuno.

De outra banda, se mostra evidente o perigo de dano tendo em vista que os agravados, sem a concessão da tutela e deixando de cumprir as obrigações assumidas, embora já tenham manifestado desejo de não prosseguir com o negócio jurídico, poderiam ter seus nomes inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, a medida adotada não trará qualquer prejuízo para as partes, uma vez que o imóvel será restituído ao patrimônio da Agravante e os Agravados responderão pelos ônus se o negócio for mesmo resolvido.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada por Alexandre Antônio Duarte Sales e Gláucia Águeda da Silva Magalhães em desfavor de Orleans Empreendimentos Ltda. e CIPASA Várzea Grande Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Narra a parte autora que o Condomínio Verana, objeto da rescisão contratual em litígio foi entregue no mês de julho do corrente ano, momento em que foi realizada a assembleia de instalação do condomínio.

Alega que a requerida não informou a administração do condomínio quanto à lide em questão, razão pela qual está sendo cobrada pela taxa condominial desde o mês de julho.

Desta forma, pugnou pela concessão da tutela de urgência em caráter incidental, para que seja determinado que a parte requerida informe à administração do condomínio Verana que o contrato está sob litigio, se responsabilizando pelas taxas de condomínio até a decisão final da presente ação.

Ao analisar o pedido de liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência em caráter incidental para, no prazo de 05 (cinco) dias, que seja determinado que a parte requerida informe à administração do condomínio Verana que o contrato está sob litigio, se responsabilizando pelas taxas de condomínio até a decisão final da presente ação.

Irresignada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Contudo, em que pese os argumentos da parte agravante, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a existência de um “Contrato Particular de Compra e Venda de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária” para aquisição do lote 02, quadra 34, compreendido pelo empreendimento denominado Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, situado no Município de Várzea Grande/MT” celebrado entre as partes, datado de 14/05/2018, no qual consta que a data para a entrega da unidade adquirida pela agravante seria para setembro de 2018, que resguardado o prazo legal de mais 180 dias, o prazo final da parte requerida realizar a entrega do imóvel era em fevereiro de 2019, tendo o magistrado de origem concedido a liminar.

Na petição inicial, postularam os agravados, pela concessão da tutela provisória de urgência em sede de liminar inaudita altera pars a fim de determinar a suspensão dos pagamentos das faturas a partir de dezembro de 2018 e faturas vincendas, bem como proíba as rés de inscrever o nome dos autores no cadastro dos inadimplentes até a decisão final da presente ação, tendo sido deferido o pedido liminar em 17/04/2019 (19479637-origem), tendo a agravante tomado ciência e apresentado contestação, inexistindo notícias de que tenha recorrido de referida decisão.

Depois de apresentada impugnação a contestação (ID 22785083-origem), de as partes postularem pelo julgamento antecipado da lide, e declarado o saneamento do feito (ID 64290881-origem), a parte autora peticionou nos autos informando que apesar da existência do litígio entre as partes e liminar deferida nos autos, atualmente estão sendo cobrados pela taxa de condomínio desde julho de 2022, postulando pela concessão da tutela de urgência cautelar em sede de liminar, determinando que a parte requerida informe à administração do condomínio Verana que o contrato está sob litigio, se responsabilizando pelas taxas de condomínio até a decisão final da presente ação, sobrevindo a decisão ora agravada.

Com efeito, demonstrado nos autos que os agravados não têm qualquer interesse em prosseguir no avençado, assistem-lhes o direito à suspensão da cobrança das taxas de condomínio, a partir do momento que solicitou a desistência do contrato, enquanto as partes discutem o valor da multa e o quantum a ser devolvido aos compradores em razão da desistência unilateral, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade ser analisada em momento oportuno.

De outra banda, se mostra evidente o perigo de dano tendo em vista que os agravados sem a concessão da tutela, e deixando de cumprir as obrigações assumidas, embora já tenham manifestado desejo de não prosseguir com o negócio jurídico, poderiam ter seus nomes inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR SOMENTE A PARTIR DA EFETIVA POSSE DO BEM, COM A ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO GUERREADA MANTIDA. I  Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LA CITTÁ INCORPORAÇÕES SPE LTDA, contra decisão proferida pela Juízo da 35ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores, autuada sob o nº 0188738-34.2017.8.06.0001, ajuizada pelo agravado, Raimundo André de Oliveira Neto, em face da agravante, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que a recorrente se abstenha em proceder cobranças ao requerente, devendo, ainda, responsabilizar-se pelas taxas e despesas do condomínio do apartamento objeto contratual. No mérito recursal, busca-se a agravante se eximir da responsabilidade do pagamento das taxas condominiais incidentes sobre o imóvel, repassando esse ônus ao agravado, assim como qualquer outro encargo. II  No caso em referência, necessária se faz a manutenção da decisão para que, em instrução probatória, se analise se o que está sendo cobrado pela construtora está dentro do parâmetro da razoabilidade. Não obstante a jurisprudência do STJ vir se manifestando pela possibilidade de retenção, pela construtora, entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), em caso de fato atribuível ao comprador, possibilitar neste estágio processual simplesmente a incidência dos 25% (vinte e cinco por cento) previsto na cláusula "14.1" (fl. 115) é medida por demais apressada, sendo consectário a esta conclusão a necessidade de cessação das cobranças até que se defina o direito. III  No que concerne às taxas de despesas de condomínio, é cediço que as despesas condominiais se referem a obrigações de pagar atreladas à propriedade (direito real). Uma vez transmitido o direito de que se origina, a obrigação segue a reboque, independentemente do título translativo. É, portanto, o que se convencionou chamar de obrigação propter rem. Entretanto, do que se analisa dos autos, por se tratar de contrato particular de compra e venda de imóvel novo, a jurisprudência tem modulado os efeitos da natureza propter rem dessa obrigação, de maneira a atribuir a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais ora ao promitente vendedor, ora ao promissário comprador, dependendo das circunstâncias do episódio concreto. IV  Entende-se que no caso de aquisição de imóvel, por promessa de compra e venda, o efetivo exercício da posse é o marco definidor do momento a partir do qual a pessoa passa a responder pelas taxas condominiais. Destarte, a jurisprudência dos Tribunais pátrios vem declinando nesse sentido, entendendo que o promitente comprador somente responderá pelas despesas condominiais a partir do momento em que recebe as chaves do empreendimento, detendo a posse plena do bem, oportunidade em que passará a usufruir do imóvel e de eventuais benfeitorias realizadas pelo condomínio. V  No caso, do que se vislumbra, não houve a demonstração inequívoca de ter a agravada adentrado na posse do imóvel, necessário se faz, igualmente, a manutenção da decisão quanto à responsabilidade pelo pagamento das taxas referenciadas à empresa recorrente. VI  E em relação à disposição do bem para venda a terceiros pela empresa recorrente, este tema não foi objeto de abordagem na decisão recorrida, não podendo, neste grau de jurisdição, neste momento, ser analisado e decidido primeiramente a matéria. VII  Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão de primeiro grau mantida.” (TJ-CE, AI: 0623567-08.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 22/10/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2019)

Por fim, ressalto que a medida aqui adotada não trará qualquer prejuízo para as partes, uma vez que o imóvel será restituído ao patrimônio da Agravante, e os Agravados responderão pelos ônus se o negócio for mesmo resolvido.

Em tal contexto, é de se manter a decisão guerreada, razão pela qual, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023